Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-22.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002630-22.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Restituição de área]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MIGUEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 087.162.422-20 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOSE ESTENIO LOPES DE SOUSA (APELANTE), 2) CARLA CLAUDINA QUEIROZ (APELANTE), 3) SEBASTIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA (APELANTE), 5) ANSELMO FERREIRA SANTAS (APELANTE), FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA (APELANTE), ADIR FERREIRA DE SOUZA (APELANTE), ELISANGELA ROSENO DOS SANTOS (APELANTE), ADVARDO BATISTA DA SILVA (APELANTE), FERNANDO MANUEL SANTANA DE OLIVEIRA (APELANTE), SIRSA TEIXEIRA DOS SANTOS (APELANTE), PRISCILLA APARECIDA DA SILVA (APELANTE), EDVIRGEM LOPES DE SOUZA (APELANTE), HÉLIO PEREIRA NOVAIS (APELANTE), IZAQUE RAFAEL LIMA INÁCIO (APELANTE), ROBERTO APARECIDO LIMA INÁCIO (APELANTE), RICARDO MOREIRA DE MELO (APELANTE), JOALITA CARDOSO SILVA (APELANTE), ANGELA PEREIRA DE FREITAS (APELANTE), ANDERSON DE SOUSA SILVA (APELANTE), BRUNA PEREIRA DE JESUS (APELANTE), ODEVAL AFONSO PEREIRA (APELANTE), LEVY ALEXANDRE DA COSTA (APELANTE), ANGELA PEREIRA DE FREITAS (APELANTE), JUAREZ ITACARAMBI DA SILVA (APELANTE), ADRIANA CRISTINA BELTRAMIN (APELANTE), LEILA CUSTÓDIA DE OLIVEIRA (APELANTE), POSSUIDOR QUE ESTIVER NA POSSE DO LOTE (APELANTE), POSSUIDOR QUE ESTIVER NA POSSE DO LOTE (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASELMO FERREIRA DANTAS - CPF: 630.037.161-15 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JOSE ESTENIO LOPES DE SOUZA - CPF: 751.274.151-00 (APELANTE), CARLA CLAUDINA QUEIROZ - CPF: 050.082.906-30 (APELANTE), CARLUCIO ALVES ASSUNCAO - CPF: 394.310.451-68 (APELANTE), WALDIR PEDRO LEAL - CPF: 137.425.901-20 (APELANTE), FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA - CPF: 141.114.891-68 (APELANTE), ADIR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 327.686.721-49 (APELANTE), ELISANGELA ROSENO DOS SANTOS - CPF: 858.554.641-72 (APELANTE), ANTONIO DUTRA BALBINO - CPF: 362.591.011-04 (APELANTE), FERNANDO MANUEL SANTANA DE OLIVEIRA FRANCISCO - CPF: 704.358.401-93 (APELANTE), SIRSA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 650.597.351-68 (APELANTE), PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 014.891.851-43 (APELANTE), EDVIRGEM LOPES DE SOUZA - CPF: 240.332.941-04 (APELANTE), HELIO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 468.571.681-72 (APELANTE), ANGELITA GOMES FERREIRA - CPF: 717.842.331-53 (APELANTE), MARIA KINOU LIMA DA SILVA INACIO - CPF: 075.959.738-30 (APELANTE), JOANY RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 240.432.301-68 (APELANTE), JOALITA CARDOSO SILVA - CPF: 460.762.801-82 (APELANTE), JORCELINO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 010.667.101-47 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 054.042.301-77 (APELANTE), LUCIMAR PEREIRA DE JESUS - CPF: 926.778.941-49 (APELANTE), ODEVAL AFONSO PEREIRA - CPF: 824.121.461-87 (APELANTE), LEVY ALEXANDRE DA COSTA - CPF: 402.336.778-87 (APELANTE), ANGELA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 395.708.941-72 (APELANTE), JUAREZ ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 459.879.981-15 (APELANTE), EMILLY APARECIDA LOPES LEAL - CPF: 044.483.011-17 (APELANTE), LEILA CUSTODIA DE OLIVEIRA - CPF: 354.262.488-85 (APELANTE), DIEGO RODRIGO LOPES PRIETO - CPF: 026.422.321-74 (APELANTE), BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.469/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.469/0001-27 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MIGUEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 087.162.422-20 (APELANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (APELANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), SEBASTIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA - CPF: 919.734.141-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGO LOPES PRIETO - CPF: 026.422.321-74 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA E EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação indenizatória e reivindicatória, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos materiais e os ocupantes ao ressarcimento dos valores de IPTU pagos pelos autores. Os apelantes sustentam a aquisição da propriedade por usucapião ou, subsidiariamente, o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes preenchem os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião; (ii) estabelecer se fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião especial urbana exige posse ininterrupta e sem oposição por cinco anos, em área urbana de até 250m2, utilizada para moradia, por possuidor que não tenha outro imóvel urbano ou rural. A usucapião extraordinária, com prazo reduzido, exige posse por dez anos, sem interrupção ou oposição, com estabelecimento de moradia habitual ou realização de obras produtivas.

4. Os apelantes não preenchem os requisitos para a usucapião, pois ingressaram no imóvel enquanto este estava sob posse legítima do Município, em decorrência de desapropriação em curso, o que impede a caracterização da posse ad usucapionem. Além disso, os lotes ultrapassam o limite máximo previsto para a usucapião especial urbana.

5. Os apelantes fazem jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas nos imóveis, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, pois atuaram de boa-fé ao ocuparem os imóveis sob a crença de que pertenciam ao Município e seriam destinados à habitação.

6. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre o valor das benfeitorias configurou cerceamento de defesa, impondo a necessidade de apuração do montante em fase de liquidação de sentença, mediante perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O decurso do tempo durante a posse provisória do ente público, decorrente de desapropriação, não pode ser computado para fins de usucapião.

2. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel.

3. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas sobre o valor das benfeitorias, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.219, 1.238, parágrafo único, e 1.240; Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), art. 9º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação indenizatória e reivindicatória proposta por MIGUEL MOREIRA DA SILVA e ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) condenar o Município de Barra do Garças/MT a indenizar os autores, a título de danos materiais, no valor de R$ 2.320.000,00 (dois milhões e trezentos e vinte mil reais); b) condenar os ocupantes a ressarcirem os valores referentes aos pagamentos de IPTU realizados pelos requerentes desde janeiro/2015; c) condenar o Município de Barra do Garças/MT ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 5% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: a) que são pessoas humildes que ocuparam o imóvel de boa-fé; b) que exercem posse mansa e pacífica sobre os imóveis há mais de 10 anos, tendo transformado o “vazio em suas moradias”; c) que preenchem os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião especial urbana, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade) ou, alternativamente, pelo parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil; d) que, caso não reconhecida a usucapião, fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia consiste em verificar: a) se os apelantes preenchem os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião; b) subsidiariamente, se fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis.

Inicialmente, impende contextualizar que, conforme apurado nos autos, o Município de Barra do Garças, em 2009, com base no Decreto nº 3.229/2009, sob o fundamento de utilidade pública, desapropriou a propriedade dos apelados (quadra 461 do Loteamento Jardim Nova Barra). Em 2010, houve a imissão na posse, sendo que, em 2014, o ente municipal manifestou-se pela desistência da ação, a qual foi homologada judicialmente.

Durante esse trâmite, os lotes foram ocupados por terceiros - ora apelantes - que, sob a crença de que a área pertencia ao Município e que seria destinada a fins habitacionais, construíram suas residências.

Os apelados, em razão da não devolução do imóvel em seu
status quo
, ajuizaram a presente ação, requerendo indenização por danos morais e materiais ou, alternativamente, a devolução do imóvel livre e desimpedido.

Da alegação de usucapião

Os apelantes sustentam que exercem posse mansa e pacífica sobre os imóveis há mais de 10 anos, o que lhes conferiria o direito à aquisição da propriedade por usucapião.

A usucapião especial urbana, prevista no art. 1.240 do Código Civil e no art. 9º da Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), exige os seguintes requisitos: a) posse de área urbana de até 250m2; b) por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição; c) utilização para moradia própria ou da família; d) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Por sua vez, a usucapião extraordinária, com prazo reduzido previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, exige: a) posse por dez anos; b) sem interrupção, nem oposição; c) estabelecimento de moradia habitual no imóvel ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes não preenchem os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião, seja na modalidade especial urbana, seja na modalidade extraordinária com prazo reduzido.

Isso porque, entre 2010 e 2014, o imóvel estava sob a posse legítima do Município de Barra do Garças, em razão da imissão provisória decorrente da ação de desapropriação. Durante esse período, os apelantes ingressaram no imóvel, mas sem que pudessem exercer posse própria, posto que a área estava sob domínio público por força da desapropriação em curso.

A posse
ad usucapionem
exige, além da continuidade e da pacificidade, o
animus domini
, isto é, a intenção de ser dono. No caso, a ocupação inicial dos imóveis ocorreu em momento em que o Município detinha a posse legítima da área, impedindo que os apelantes pudessem exercer posse com
animus domini.

Ademais, conforme destacado na sentença, os lotes ultrapassam o tamanho máximo de 250m2 estabelecido para a usucapião especial urbana, como consta no Decreto 3.229/2009 (fls. 55/31 dos autos originais).

Portanto, não estando preenchidos os requisitos legais, não há como reconhecer a aquisição da propriedade por usucapião pelos apelantes.

Das benfeitorias

No que tange às benfeitorias realizadas nos imóveis, os apelantes alegam que, caso não reconhecida a usucapião, fazem jus à indenização pelas construções e melhorias implementadas.

Neste ponto, assiste razão aos apelantes.

É incontroverso nos autos que os apelantes realizaram benfeitorias nos imóveis, transformando áreas desocupadas em residências. Conforme se depreende das imagens acostadas aos autos e das próprias alegações das partes, os apelantes construíram casas, cercas, muros e realizaram outras melhorias nas áreas ocupadas.

Nos termos do art. 1.219 do Código Civil,
“o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.

No caso, resta configurada a boa-fé dos apelantes, que ingressaram nos imóveis sob a crença de que a área pertencia ao Município e seria destinada a fins habitacionais, tendo adquirido os lotes e realizado construções com o conhecimento e a tolerância da Administração Pública.

Ademais, as benfeitorias realizadas representam valorização dos imóveis, sendo injusto que os proprietários originais se beneficiem dessas melhorias sem a devida compensação aos que as realizaram.

Contudo, o magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção de provas quanto ao valor das benfeitorias, o que configurou cerceamento de defesa neste aspecto específico.

Desta forma, reconheço o direito dos apelantes à indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis, devendo o valor ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante perícia de avaliação.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e lhe
dou parcial provimento
para reconhecer o direito dos apelantes à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas nos imóveis, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, mediante perícia de avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025